Tribunal: TJDFT
Processo: 0704785-86.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR COM 11 (ONZE) ANOS. RECURSO DO MPDFT. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA NECESSÁRIA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme remansosa jurisprudência, a palavra da vítima, em crimes de cunho sexual, assume relevante valor probatório, ainda mais quando apresenta um discurso seguro e repleto de detalhes, em harmonia com os demais elementos probatórios.

2. Contradições pontuais entre o depoimento da vítima na delegacia e em juízo ou com a de testemunha que não presenciou o fato, não são capazes de afastar a veracidade de suas declarações, especialmente quando firme e coerente sobre a descrição da prática do estupro mediante grave ameaça.
3. Recurso conhecido e provido.